Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FIADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a procedência do pedido formulado em ação monitória, condenando a requerida ao pagamento do valor representado por cheque devolvido, com base nos documentos apresentados nos autos, especialmente o contrato de honorários advocatícios e o respectivo termo aditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos consistem em (i) deferir ou não o benefício da gratuidade de justiça à parte apelante e (ii) analisar a alegação da apelante de sua condição de fiadora e de que os serviços advocatícios não teriam sido prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte apelante, na ausência de provas em contrário. Assim, deferiu-se o benefício requerido.
4. No mérito, não há provas nos autos que comprovem a alegada condição de fiadora da apelante. Pelo contrário, os elementos probatórios, como o contrato de honorários advocatícios e o termo aditivo juntados, confirmam a prestação dos serviços jurídicos contratados, independentemente do resultado obtido, por se tratar de contrato de meio.
5. O cheque apresentado como meio de prova, nos termos da Lei no 7.357/1985, constitui título de crédito autônomo e abstrato, presumidamente válido e exigível, independentemente da causa debendi. Ademais, caberia à apelante comprovar suas alegações nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a gratuidade de justiça à apelante.
Tese de julgamento: “1. O cheque, por sua natureza autônoma e abstrata, constitui título de crédito válido e exigível na ação monitória, não cabendo rediscutir a causa debendi, salvo prova inequívoca da inexistência da obrigação, ônus que compete ao emitente nos termos do art. 373, II, do CPC."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 3o, e 373, II; Lei no 7.357/1985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 931921, 20150020329399AGI, Rel. Hector Valverde, 6a Turma Cível, j. 30/03/2016, DJE 08/04/2016; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, DJE 22/06/2022.